Tribunal: TJDFT
Processo: 0750286-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELZINHO DUARTE DA SILVA JUNIOR em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela de urgência incidental em ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, CHAMPION SUBARU – CHS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S/A e MARCOS PAULO DE ALMEIDA CARLOS. Na origem, o autor, ora agravante, alegou que foi vítima de estelionato perpetrado por seu sobrinho, MASCOS PAULO DE ALMEIDA CARLOS, que teria adquirido um veículo junto à CHS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S/A, por sua vez financiado por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Para tanto, o agravado MARCOS PAULO teria comparecido à revenda de veículos fazendo-se passar por seu tio, ora agravante, em nome de quem adquiriu o veículo. Referida cédula de crédito bancário foi apontada a protesto em março de 2019, pelo valor de R$19.818,05, em que figura como credora AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e, desde então, o nome do autor foi lançado no rol de devedores da SERASA EXPIRIAN. No curso da ação, a segunda e o terceiro agravados teriam quitado a dívida junto à financeira, no entanto, o protesto continuou ativo, com o nome do recorrente inscrito no rol de devedores. Por meio da petição sob ID 23742616, o agravante informou que não mais subsiste o interesse recursal. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. O recorrente manifestou-se nestes autos e asseverou que “após a interposição deste recurso, as Agravadas, voluntariamente, retiraram o protesto até então existente contra o nome deste Agravante (comprovante de negativação – id.21631662), cessando as cobranças indevidas.” Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste agravo, porque os recorridos cumpriram voluntariamente com o pretendido pelo recorrente. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 10 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006